Tribunal: TJMT
Processo: 1003914-34.2018.8.11.0037
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003914-34.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PRE-MOLDADOS PRIMAVERA LTDA - EPP - CNPJ: 15.952.559/0001-99 (APELANTE), VINICIUS EMIDIO CEZAR - CPF: 025.717.701-95 (ADVOGADO), PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.826.313/0001-01 (APELADO), GILBERTO RONDON BORGES - CPF: 345.718.921-87 (ADVOGADO), PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.826.313/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003914-34.2018.8.11.0037

APELANTE
: PRÉ-MOLDADOS PRIMAVERA LTDA.

APELADO
: PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – ACÃO DE COBRANÇA– SUPOSTO CONTRATO DE COMPRA E VENDA VERBAL, VIA LIGAÇÃO TELEFÔNICA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO CLIENTE PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO RETIRADA DO PRODUTO SUPOSTAMENTE ORÇADO E NÃO EFETUADO O PAGAMENTO – AÇÃO NÃO CONTESTADA – EFEITOS DA REVELIA – NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, em que pese não ter sido decretada a revelia da parte requerida, não há demonstração de que houve autorização expressa da cliente para a realização do serviço, bem assim não se operou a compra e venda, com a retirada do produto, a ensejar a condenação ao pagamento.

A revelia não induz necessariamente à procedência do pedido inicial, cabe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N. 1003914-34.2018.8.11.0037

APELANTE
: PRÉ-MOLDADOS PRIMAVERA LTDA.

APELADO
: PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Pré-Moldados Primavera Ltda.

AÇÃO:
Cobrança
, proposta por Pré-Moldados Primavera Ltda.
em face de Primus Incorporação e Construção Ltda.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Primavera do Leste):
julgou improcedentes os pedidos da ação
,

com fundamento no art. 487, I, do CPC.

APELAÇÃO
: a apelante sustenta, em síntese, que é caso de decretar a revelia e aplicar os seus efeitos,
qual seja, a confissão da parte requerida quanto à matéria fática
, porquanto esta mesmo ciente de suas obrigações deixou de contestar a ação.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja decretada a revelia da parte requerida, aqui apelada, e a consequente presunção de veracidade dos fatos narrados, bem assim a procedência da ação.

CONTRARRAZÕES:
pelo desprovimento do recurso (Id.
61284496 - pág. 1-5).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003914-34.2018.8.11.0037

APELANTE
: PRÉ-MOLDADOS PRIMAVERA LTDA.

APELADO
: PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Pré-Moldados Primavera Ltda.

AÇÃO:
Cobrança
, proposta por Pré-Moldados Primavera Ltda.
em face de Primus Incorporação e Construção Ltda.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Primavera do Leste):
julgou improcedentes os pedidos da ação
,

com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por
Pré-Moldados Primavera Ltda.
em face de Primus Incorporação e Construção Ltda., ao fundamento de que firmou contrato verbal com a requerida, por meio de realização de orçamento via ligação telefônica, para a compra e venda de
trilhos e ferragem no valor de R$ 29.390,00 (vinte e nove mil trezentos e noventa reais), e a mercadoria fora confeccionada sob as medidas exatas solicitadas pelo cliente, todavia, este se recusou a recebe-la e não efetuou o pagamento.

Citado, a parte requerida não apresentou contestação nos termos do art. 344 do CPC.

Sobreveio a sentença, em que o Magistrado
a quo
, ao analisar o feito, julgou improcedentes os pedidos da demanda, por entender que não restou demonstrada a autorização expressa do consumidor para a execução do serviço.

Contra esta decisão recorre a empresa autora.

O cerne deste recurso é saber se é caso de aplicar os efeitos da revelia.

Para a apelante é de ser decretada a revelia e serem aplicados ao caso os seus efeitos, com a consequente condenação da parte requerida, aqui apelante, ao pagamento do valor do orçamento devidamente atualizado, porquanto mesmo citada não apresentou contestação.

Pois bem.

O artigo 344 do CPC assim dispõe:

“
Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor
.”

No caso concreto como a ré foi citada e não apresentou a contestação, seria o caso de decretar a revelia e a sentença foi silente nesse ponto.

Por outro lado, a decretação da revelia não induz necessariamente à procedência do pedido inicial, cabe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito.

Veja-se que, por ser relativa a presunção que decorre da confissão ficta, é imprescindível que as alegações da parte autora sejam verossímeis e minimamente comprovadas, a teor do que dispõe o art. 345, IV, do CPC.

É de se ressaltar que não se confunde a revelia com a presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo autor, que é um dos seus efeitos.

Na espécie, em que pese o Magistrado não ter decretado a revelia da parte requerida, não há demonstração de que houve autorização expressa da parte recorrida para a confecção dos trilhos e ferragem,
apesar de o autor ter juntado aos autos um orçamento de serviço.

Dessa forma, não há como obrigar o consumidor a efetivar a compra, o que configura prática abusiva do fornecedor, como consignado na sentença recorrida, cujo fragmento se transcreve:

“
Nos termos do artigo 39, VI, do Código de Defesa do Consumidor, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor, ressalvadas as decorrentes de práticas anteriores entre as partes.

Nesse passo, embora haja orçamento nos autos, não há prova da autorização expressa do consumidor para a execução do serviço, tampouco comprovação da ocorrência de práticas anteriores entre as partes.

Portanto, a conduta do fornecedor é, por expressa disposição legal, abusiva, não obrigando o consumidor.
”

Veja-se que além de não existir nos autos a comprovação da autorização expressa da cliente para a realização do serviço, a confecção dos trilhos e ferragem, a própria autora afirma que não houve a retirada da mercadoria, dessa forma não se operou a compra e venda a ensejar a condenação ao pagamento do valor da mercadoria.

Registra-se, ademais, que o fato de existir anterior demanda judicial entre as partes não caracteriza prática rotineira de relação de consumo entre as partes.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020